Tribunal: STF
Processo: ACO 3195
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO PARANÁ E DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE – SINCOV. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada em 26.11.2018 pelo Paraná contra a União, com o objetivo de obter a suspensão dos efeitos da inscrição como inadimplente no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, que estaria a impedir o recebimento de transferências voluntárias de recursos federais. 



O caso



    2. O autor relata ter a Secretaria de Turismo do Paraná celebrado com o Ministério do Turismo os Convênios ns. 702.063/2008 e 700.004/2008 (atual 702.451/2008), tendo como objeto a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) de Curitiba e do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) do Litoral Paranaense, respectivamente.



    Afirma que os convênios foram parcialmente executados (90%) e que os recursos remanescentes foram restituídos ao concedente. Entretanto, ao examinar as contas prestadas, a União teria apontado suposta irregularidade na contratação da Fundação de Apoio do Desenvolvimento Institucional Científico e Tecnológico da Universidade de Estadual de Ponta Grossa – FAUEPG, incluindo, por isso, a Secretaria de Turismo do Paraná nos cadastros de inadimplência mantidos pela União, além da determinação de devolução do total dos recursos repassados.



    Argumenta que, embora o caso tenha sido encaminhado ao Tribunal de Contas da União, ainda não teria sido instaurada a competente tomada de contas especial, procedimento no qual seria demonstrada a regularidade da contratação impugnada e a inexistência de valores a restituir. Por isso, pretende seja suspenso o registro de inadimplência daquela Secretaria até a conclusão daquele processo.



    Assinala que, “de forma unilateral e arbitrária, a execução dos convênios foram considerados irregulares, com a exigência de devolução parcial dos valores recebidos, mesmo à vista da total lisura do procedimento (…) não [tendo sido] observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, nem do devido processo legal, vez que não houve apuração em tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas da União” (sic, fl. 6).



    Acentua que a inscrição de entidades estaduais em cadastros negativos da União Federal, sem prévio julgamento da tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União, constituiria ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como assentado em precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal.



    Requer tutela provisória de urgência, para se determinar a retirada do registro de inadimplência da Secretaria de Turismo do Paraná nos cadastros negativos mantidos pela União, pela suposta irregularidade da execução dos Convênios ns. 702.063/2008 e 702.451/2008.



    No mérito, pede seja “declarada ilegítima a inscrição da Secretaria de Estado do Turismo nos referidos cadastros, sem a tomada de contas especial, a ser realizada no âmbito do Tribunal de Contas da União, no que respeita aos Convênios ns. 702063/2008 e 702451/2008” (fl. 9).



    3. Em 10.12.2018, deferi a tutela de urgência requerida, para suspender a inscrição de inadimplência do Paraná e de sua Secretaria de Turismo no Sistema de Convênios – Siconv do Cadastro Único de Convenentes – Cauc quanto à prestação de contas dos Convênios ns. 702.063/2008 e 702.451/2008 e para determinar à ré abster-se de inscrevê-los em outros cadastros federais de inadimplentes relativamente aos convênios mencionados (e-doc. 8).



    Determinei a citação da ré, para contestar no prazo legal.



    4. Em 14.3.2019, a União apresentou contestação. Argumentou que a inscrição do Paraná no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Sincov não precisaria ser precedida de tomada de contas especial (e-doc. 16).



    Assinala que, “ao exigir a tomada de contas especial, previamente à inscrição no SICONV, suprime-se um importante mecanismo de controle criado pela lei para garantir a correta prestação de contas quanto aos recursos federais recebidos” (fl. 11, e-doc. 16). 



    Aponta que, “verificada a existência de irregularidades quanto à prestação de contas, em razão da sua não apresentação, ou do não atingimento do escopo do convênio ou, ainda, em razão da incorreta aplicação dos recursos transferidos, deve ser registrada a irregularidade do convenente no SICONV, conforme previsto na legislação e recomendado pelo órgão de controle externo ACO 3.195/PR 14 da União, o Tribunal de Contas da União. (…) No caso dos autos, a inscrição do Estado do Paraná no SICONV foi regular, pois as prestações de contas do convênio nº 702451/2008 e 702063/2008 não foram aprovadas” (fls. 14-15, e-doc. 16). 



    Pondera que “o entendimento dessa Corte, acerca da exigência da tomada de contas especial previamente à inscrição nos sistemas de gestão dos instrumentos, ainda não está consolidado, sendo possível encontrar diversos precedentes em que a observância do contraditório e da ampla defesa é averiguada tendo em conta outros parâmetros” (fl. 20, e-doc. 16). 



    Afirma que o “Estado do Paraná não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais” (fl. 26, e-doc. 16). 



    5. Em 2.9.2019, determinei se manifestassem autor e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 21).



    6. Em 11.9.2019, a União informou não ter provas a produzir (e-doc. 24).



    7. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “não houve qualquer manifestação do Estado do Paraná, em relação ao despacho de 09/09/2019” (e-doc. 26).



    8. Em 6.5.2020, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dei vista sucessiva ao autor e à ré, para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. O Paraná e a União ratificaram os termos da inicial e da contestação (e-docs. 31 e 29). 



    10. Em 3.8.2020, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CAUC/SICONV. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, que objetiva cancelar a inscrição do Autor nos sistemas CAUC/SIAFI/SICONV e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 2. A instauração e a conclusão de procedimento de tomada de contas especial não são requisitos prévios à inscrição de ente em débito com a União nos cadastros federais de inadimplência. 3. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notificação prévia e a concessão de ampla defesa ao ente federado, o que não ocorreu no caso dos autos. - Parecer pela procedência do pedido da ação” (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    11. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    12. O Paraná comprova ter sido inscrito no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, por suposta inadimplência na prestação de contas dos Convênios ns. 702063 e 702451 (e-doc. 2), sem que essa inscrição tivesse sido precedida da instauração e do julgamento da tomada de contas especial. Tal assertiva não foi contestado pela ré, que se limitou a assinalar a desnecessidade da adoção prévia dessa providência, o que não se respalda na jurisprudência consolidada sobre a matéria.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MATO GROSSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Cível Originária n. 3.358-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.2.2021).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (Ação Cível Originária n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (Ação Cível Originária n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).



    13. Na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, fixando a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2020).



    14. Pelo exposto, pela inobservância dos requisitos exigidos no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, julgo procedente a ação, para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do Paraná e de sua Secretaria de Turismo no Sistema de Convênios – Siconv do Cadastro Único de Convenentes – Cauc quanto à prestação de contas dos Convênios ns. 702.063/2008 e 702.451/2008 (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    15. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora